Tribunal: TJDFT
Processo: 0766504-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ESTATUTO DA OAB. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLAÚSULA “AD EXITUM”. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido principal e julgou procedente o pedido contraposto deduzido pelo segundo réu para condenar a parte autora a pagar ao referido réu o valor de R$ 7.978,00, ele incumbindo prestar contas ao primeiro réu quanto à cota que lhe couber dos honorários percebidos, na forma do art. 272 do Código Civil. Em suas razões, os recorrentes aduzem que firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios com os recorridos para propositura de ação de. Afirmam que o referido contrato previa no parágrafo único da Cláusula 7a que: “Em caso de êxito, será cobrado 20% (vinte por cento) sobre os valores obtidos a qualquer título” e que ocorreu a celebração de acordo judicial entre as partes daquele processo, ficando acordado que o veículo dos autores seria substituído por outro zero quilômetros. Alegam que os recorridos realizam a cobrança indevida de honorários advocatícios, pois teriam obtido proveito econômico com o processo, o que afirmam não ter ocorrido. Sustentam que não houve vitória na ação, mas sim acordo extrajudicial, condição esta que não estava estipulada em contrato.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade da parte recorrente pelo pagamento do débito que lhe é cobrado pelos recorridos.
III. Razões de decidir
4. Aplica-se à relação contratual de serviços advocatícios o Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94). Neste contexto, o art. 24, §4o estabelece que “o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença”.
5. No caso de honorários contratuais, quem paga a remuneração do advogado é a pessoa que contratou os serviços e estão convencionados no contrato de prestação de serviços advocatícios. Por outro lado, os honorários sucumbenciais são devidos pela parte sucumbente e decorrem do art. 20 do CPC. Esses dois tipos de honorários, como regra geral, não se confundem e nem se compensam, e advém de situação distinta e são pagos por pessoas diferentes ((Acórdão 131065, ACJ102699, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 15/08/2000, publicado no PJe: 26/10/2000.)
6. No caso, os autores celebraram com os réus “contrato de honorários advocatícios” (ID 63712821), estando previsto na Cláusula 7a, parágrafo único que “em caso de êxito, será cobrado 20% (vinte por cento) sobre os valores obtidos a qualquer título”. No decorrer da demanda judicial patrocinada pelos recorridos a favor dos recorrentes foi celebrado acordo extrajudicial em que a montadora se comprometeu a entregar aos autores um veículo novo, bem como a pagar à parte autora a quantia de R$ 14.000,00 referente a honorários mediante depósito na conta de um dos advogados (ID 63712824).
7. Diante do quadro narrado, observa-se que os honorários pagos pela montadora se referem à honorários sucumbenciais e não invalidam a cláusula contratual que estipula o pagamento de honorários em caso de êxito, porquanto decorrem de contrato firmado entre os autores e seus patronos e a obtenção de resultado positivo decorreu da atuação dos recorridos em favor dos recorrentes.
8. No que tange à alegação dos recorrentes de que não tiveram êxito com a demanda, esta não deve prosperar. Isso porque, como esclarecido na sentença recorrida, evidente que a substituição de seu veículo usado por um veículo novo consubstancia acréscimo patrimonial.
9. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.